Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SERVIDOR PÚBLICO LOTADO EM BANCO DE LEITE HUMANO. ATUAÇÃO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DEMONSTRADA. DIREITO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que determinou a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) na folha de pagamento da recorrida, no percentual de 10% sobre seus vencimentos básicos, bem como o pagamento das parcelas pretéritas.
2. O recorrente alega ausência de comprovação do exercício de atividades de atenção básica à saúde pela recorrida, argumentando que suas funções não se enquadram naquelas prestadas diretamente ao público e essenciais à atenção primária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrida, nutricionista lotada no Banco de Leite do Hospital Regional de Taguatinga/DF, exerce atividades enquadradas como ações básicas de saúde, conforme previsto na Lei Distrital no 318/1992, e se faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, independentemente do local de sua lotação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 318/1992 estabelece que a GAB é devida aos servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que exerçam atividades diretamente relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
6. No caso, a recorrida é nutricionista, lotada no banco de leite do Hospital Regional de Taguatinga, e exerce atividades relacionadas ao aleitamento materno, como orientação às gestantes quanto à amamentação e nutrição na gestação; atendimento a pacientes com problema de amamentação; acompanhamento dos bebês com dificuldade de amamentação, avaliação de ganho ponderal; realização de ações educativas e conscientização para gestantes e nutrizes, voltados para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; atendimento aos lactantes com alergia a proteína do leite de vaca; captação de doadores de leite humano, dentre outros, que comprovam sua atuação direta com ações de atenção primária.
7. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT reconhecem que servidores lotados em bancos de leite humano desempenham funções ligadas à atenção primária à saúde, conferindo-lhes o direito ao recebimento da gratificação (Acórdãos 1963603, 1946051 e 1936305)
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 318/1992, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1963603, 1946051 e 1936305.